Tribunal: TJDFT
Processo: 0737269-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737269-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GISELE PAULA MARTINS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gisele Paula Martins contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas nos autos Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0727416-29.2020.8.07.0001. Em pesquisa ao sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem, que, reconhecendo a litispendência entre a presente ação e aquela deduzida nos autos do Processo n. 0704334-12.2020.8.07.0019, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora